Tribunal: TJES
Processo: 5006824-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006824-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMER CERRI SANT ANA
AGRAVADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora.

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Nobres pares, na sessão do dia 14 de março de 2023, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que a eminente relatora, Desembargadora Substituta

Ana Cláudia Rodrigues de Faria votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ROMER CERRI SANT ANA
.

A culta relatora explicitou que “a jurisprudência pátria tem enfatizado a imprescindibilidade de demonstração do
periculum in mora
, máxime quando constatado que os trilhos se encontram desativados há considerável lapso temporal e que não há a previsão de sua reativação em curto ou médio prazo”, o que não está presente no caso concreto.

Ao contrário, “constata-se por meio das fotos do local (id. 3024493, p. 09/13 e id. 3024495, p. 03) que subsistem fortes indícios de que a linha férrea encontra-se desativada há bastante tempo, sendo que não há na Petição Inicial (id. 3024495) a demonstração e tampouco a alegação pela Concessionária Recorrida de que pretende em curto ou médio prazo reativá-la, não sendo, por conseguinte, evidenciada a potencial ocorrência de risco iminente no local a ponto de não ser possível aguardar a regular instrução processual na demanda de origem”.

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

De fato, as fotografias que instruem o presente recurso indicam que o trecho da linha férrea em questão – km ferroviário 630+200 localizada no município de Cariacica – se encontra desativado, fato que é corroborado pela constatação de que parte das obras realizadas pelo agravante se tratou apenas de reforma de estrutura já existente.

Ocorre que, de acordo com as próprias razões recursais, o trecho se encontra desativado há aproximadamente 05 (cinco) anos em decorrência de um rolamento de uma pedra de mais de duas toneladas sobre os trilhos.

Diante desse contexto, não considero que o lapso temporal decorrido de desativação da linha férrea naquela altura seja suficiente para afastar o
periculum in mora
reverso.

Nota-se que a faixa não edificável, estabelecida pela Lei nº 6.766/79, em seu artigo 4º, constitui em uma faixa de segurança contra eventuais acidentes envolvendo o transporte ferroviário e transeuntes ou veículos terrestres e que, no caso dos autos, uma das construções induz o pedestre a atravessar os trilhos e não há sinalização no local indicando os riscos.

Aliás, tal como lembrado pela agravada na peça de ingresso, “a ANTT realiza vistorias, muitas vezes por meio de veículo que trafega sob os trilhos, fiscalização essa impossível, a partir de agora, haja vista a realização das obras pelo Réu”, sendo que não há documentação que demonstre que houve autorização da mencionada agência reguladora quanto à execução das obras.

É preciso lembrar que a agravada atua como concessionária da União para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na região, de modo que, como tal, deve zelar pelo bem público cuja administração lhe foi incumbida.

Saliento, ainda que, como narrado, parte das obras realizadas pelo agravante tenha se tratado de reforma de estrutura já existente no local, isso não legitima a conduta perpetrada pelo agravante que não deixa de se constituir em esbulho possessório devidamente comprovado nos autos.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria caminha no sentido de reintegrar o bem à empresa concessionária, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. LINHA FÉRREA. Pretensão à reintegração de área de faixa de domínio, que foi ocupada por construções irregulares. Área insuscetível de ocupação. Construções dentro da faixa de domínio, que representam risco de morte aos ocupantes e perigo de dano que a concessionária e os demais beneficiários do serviço público de transporte ferroviário de cargas podem sofrer em decorrência da invasão. Necessária a reintegração da área, autorizada a demolição das edificações irregulares. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2161278-10.2022.8.26.0000; Ac. 16200014; Valinhos; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 31/10/2022; DJESP 09/11/2022; Pág. 2919)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ESTRADA DE FERRO. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FRENTE AO PODER PÚBLICO. FAIXA DE DOMÍNIO. RECURSO PROVIDO. 1. A ocupação de bem público por particular configura mera detenção, não sendo possível a proteção possessória em face do Poder Público. 2. Restando suficiente comprovada a invasão da faixa de domínio da ferrovia pelo agravado, com a construção de passagem de nível irregular sobre a linha férrea, deve ser concedida a reintegração de posse pretendida. 3. Recurso provido. (TJMG; AI 5682529-07.2020.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 26/01/2022; DJEMG 31/01/2022)

Assim, pedindo vênia à culta relatora, Desembargadora Substituta

Ana Cláudia Rodrigues de Faria, inauguro divergência para, no mérito,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO

para manter intacta a decisão primeva.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ROMER CERRI SANT ANA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3024514, p. 04/08) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO-FAZER
proposta por
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência e determinou “
a reintegração da autora na posse da área descrita nesta peça e a imediata paralisação/interrupção da obra realizada pela parte requerida, bem como ainda a imediata demolição das construções feita no local, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

O Recorrente postula, preliminarmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, eis que diz não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

No Mérito, alega que “
o Digno Juiz foi levado a crer que havia perigo em decorrência das obras efetuadas, o que não condiz com a verdade, pois, de fato, NÃO EXISTE LINHA DE TREM QUE PASSE POR AQUELE TRECHO DA FERROVIA
”.

Enfatiza que “
aquele trecho da Ferrovia está desativado há mais de 05 (cinco) anos, desde que houve um rolamento de uma pedra de mais de duas toneladas no Bairro Cobi de Baixo, em março de 2017
”.

Aduz que “
as obras feitas foram justamente para evitar acidentes, para evitar riscos, já que como restará demonstrado adiante, existe uma escola infantil ao lado do "barranco" que leva aos trilhos do trem
”.

Pontua que “
este "muro" não cerca área para ser utilizada por um particular, pois como restará demonstrado, ele protege a "rua" que estava em vias de desmoronar! Foi refeita a calçada antes ali existente e que já estava "desmoronando
".

Destaca que “
a obra que foi feita pelo Requerido, era de utilidade da comunidade, evitando perigo aos transeuntes, e que esta deveria ter sido efetuada pela própria Concessionária, ou pela Prefeitura do Município
”.

Afirma que “
é sócio da Escola que fica do outro lado da rua, uma escola infantil, e fez as referidas obras justamente para proteger os alunos da escola e demais transeuntes que por ali passam diariamente
”.

Defende, portanto, que “
não há qualquer perigo de demora que justifique a medida de desfazimento da obra de imediato neste momento, cabendo primeiro o direito ao Requerido de contestar o mérito da ação, e provar que a mesma não tem razão, que em nada trazem perigo e que são benfeitorias para o público em geral, não em proveito próprio e particular! Além de que, em nada atrapalham a linha férrea, pois há espaçamento suficiente para, acaso a Empresa resolva reativar a linha, os trens passem tranquilamente por ali
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida.

Despacho (id. 3079927), determinando a intimação do Recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência financeira, porquanto existem elementos nos autos que a infirmam.

Petição do Recorrente (id. 3086968), acostando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Decisão (id. 3140120), deferindo o efeito suspensivo.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 4233158).

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3140120), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito da matéria em apreço, não se pode olvidar que “
a
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Especificamente no que concerne aos requisitos para concessão da medida liminar de reintegração de posse para fins de desocupação de imóvel e demolição de obras em área não-edificável próxima de linha férrea, a jurisprudência pátria tem enfatizado a
imprescindibilidade de demonstração do
periculum in mora
,
máxime quando constatado que os trilhos se encontram desativados há considerável lapso temporal e que não há a previsão de sua reativação em curto ou médio prazo
,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA.
CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA EM ÁREA NÃO-EDIFICÁVEL. LINHA FÉRREA DESATIVADA. INEXISTÊNCIA DE PLANO CONCRETO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DEPERICULUM IN MORA
. PRESERVAÇÃO DA MORADIA DOS PARTICULARES ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O objeto deste recurso cinge-se à desocupação e à demolição das construções existentes na área de trilhos e no seu entorno, situada no Km 496+658 RMK (Ramal Macau), no Município de João Câmara/RN, que constituiria faixa de domínio e área não-edificável (afeta a limitação administrativa), na qual não se poderia construir por questões de interesse público.

2.

A linha férrea em cuja proximidade foram erguidas as construções objeto destes fólios se encontra desativada há muitos anos, sem previsão de sua reativação no curto ou médio prazos
.

3.

Nesse contexto, a liminar pretendida, que tem por intento a imediata desocupação dos bens e a demolição das construções ali realizadas, constitui medida drástica e irreversível, sem suporte em urgência que a torne imprescindível, ostentando, ao contrário, periculum in mora inverso, eis que culminaria fatalmente na perda da moradia dos demandados
.

4.

Não caracterizado o periculum in mora, não há que se conceder a medida liminar pretendida, inexistindo óbice no aguardo da regular instrução processual para que se aprecie o pleito da agravante
.

5.

Esta Turma, em diversos precedentes, já reconheceu a ausência de urgência na imediata desocupação de áreas situadas em entorno de trilhos desativados. Precedentes
.

6.
Agravo improvido.

(
TRF-5
- AG: 08015999520194050000, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão (Convocado), Data de Julgamento: 07/06/2019, 4ª Turma)

Na hipótese dos autos, infere-se, sem embargo da premissa de que se revela indevida a ocupação ou a construção em área não-edificável próximo a linha férrea, não restou evidenciada na espécie a presença do
periculum in mora
a justificar a imediata implementação das enérgicas medidas impostas pela Decisão recorrida.

In casu,
além de não ter sido demonstrado tal requisito pela Decisão recorrida, constata-se por meio das fotos do local (id. 3024493, p. 09/13 e id. 3024495, p. 03)

que subsistem fortes indícios de que a linha férrea encontra-se desativada há bastante tempo, sendo que não há na Petição Inicial (id. 3024495) a demonstração e tampouco a alegação pela Concessionária Recorrida de que pretende em curto ou médio prazo reativá-la, não sendo, por conseguinte, evidenciada a potencial ocorrência de risco iminente no local a ponto de não ser possível aguardar a regular instrução processual na demanda de origem.

Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, sobrestando, por conseguinte, a eficácia da Decisão recorrida
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se com urgência o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se a Recorrida, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada, pois, à vista da excepcionalidade da liminar medida reintegratória e também de demolição de obras no local, não restou evidenciado o pressuposto do
periculum in mora
, sobretudo diante de elementos de que a linha férrea encontra-se desativada há considerável lapso temporal, inexistindo eventual indício de que a Concessionária Recorrida pretende reativá-la em curto ou médio prazo, de modo que as especificidades da demanda recomendam que se aguarde a regular instrução processual do feito.

Isto posto,
CONHEÇO E PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para indeferir a tutela de urgência concedida pela Decisão recorrida,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA EM ÁREA NÃO-EDIFICÁVEL. LINHA FÉRREA DESATIVADA. INEXISTÊNCIA DE PLANO CONCRETO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

II.
Especificamente no que concerne aos requisitos para concessão da medida liminar de reintegração de posse para fins de desocupação de imóvel e demolição de obras em área não-edificável próxima de linha férrea, a jurisprudência pátria tem enfatizado a imprescindibilidade de demonstração do
periculum in mora
, máxime quando constatado que os trilhos se encontram desativados há considerável lapso temporal e que não há a previsão de sua reativação em curto ou médio prazo.

III.
Na hipótese dos autos, sem embargo da premissa de que se revela indevida a ocupação ou a construção em área não-edificável próximo a linha férrea, infere-se que não restou evidenciada na espécie a presença do
periculum in mora
a justificar a imediata implementação das enérgicas medidas impostas pela Decisão recorrida.

IV.

In casu,
além de não ter sido demonstrado tal requisito pela Decisão recorrida, constata-se por meio das fotos do local (id. 3024493, p. 09/13 e id. 3024495, p. 03)

que subsistem fortes indícios de que a linha férrea encontra-se desativada há bastante tempo, sendo que não há na Petição Inicial (id. 3024495) a demonstração e tampouco a alegação pela Concessionária Recorrida de que pretende em curto ou médio prazo reativá-la, não sendo, por conseguinte, evidenciada a potencial ocorrência de risco iminente no local a ponto de não ser possível aguardar a regular instrução processual na demanda de origem.

V.
Recurso conhecido e provido para indeferir a tutela de urgência concedida pela Decisão recorrida, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, acompanhada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, vencido o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que se pronunciou pelo desprovimento do recurso.

DECIS
ÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.